Tribunal: TJES
Processo: 5002048-33.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002048-33.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: SOBRE-RODAS - COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA. e outros (2)

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ERRO DE PREMISSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. A decisão monocrática agravada incorreu em erro de premissa ao considerar que a extinção da execução fiscal se deu por valor inferior ao limite legal, quando, na verdade, ocorreu pela satisfação da obrigação (pagamento), conforme previsto no art. 924, II, do CPC.

2. Quanto ao recurso de apelação, os honorários advocatícios fixados na sentença em favor da parte executada devem ser mantidos, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 421, que permite a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários quando a execução fiscal é extinta pelo acolhimento de exceção de pré-executividade.

3. Agravo interno provido. Recurso de apelação desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do agravo interno e lhe dar provimento, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso de agravo interno interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por SOBRE RODAS COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA. contra a decisão monocrática id 5834335, com fundamento no art. 1.021, do Código de Processo Civil, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE VIANA para anular a sentença id 5724830.

O Agravante sustenta, em suas razões recursais id 6217194, que
(i)
não subsiste a decisão monocrática eis que a sentença não ostenta nenhum vício de nulidade, máxime os elencados no art. 489 do CPC;
(ii)
deve ser mantida a sentença na parte em que fixou honorários advocatícios em seu favor.

1. Da alegação de nulidade da decisão monocrática.

Colhe-se do relatório da decisão monocrática agravada que o Juízo
a quo
“
extinguiu o feito executivo por considerar que o débito alvo da CDA é inferior ao limite legal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
” e que o Apelante, no caso o MUNICÍPIO DE VIANA, pugna “
pela reforma da sentença e prosseguimento da execução
”.

Assim, à luz de tais premissas, deu-se provimento ao recurso de apelação para “
anular a sentença objurgada e determinar o regular prosseguimento do feito executivo na origem
”.

Todavia, da análise dos autos, forçoso concluir que a decisão monocrática agravada incorreu em erro de premissa.

Acerca da matéria, é cediço que o vício de fundamentação abrange não só a decisão destituída de fundamentos, mas, também, a hipótese em que não se examina, de forma adequada, as questões de fato e de direito postas à apreciação, ou mesmo quando adotada premissa equivocada, como ocorreu no presente caso.

A sentença id 5724830, proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana,
extinguiu o feito não por força do pequeno valor da causa, mas, sim, pela satisfação da obrigação (pagamento)
, consoante informado em “exceção de pré-executividade” oposta pela devedora, aqui Agravante.

Confira-se:

“Assim, diante da quitação do débito pela parte executada, EXTINGO A EXECUÇÃO, nos termos do inciso II (pagamento) do artigo 924 do Código de Processo Civil de 2015.”

Ademais, o MUNICÍPIO DE VIANA, ao interpor o recurso de apelação id 5724832,
não requereu a anulação da sentença, tal como constou na decisão monocrática, mas a reforma do capítulo que atribuiu a sucumbência em seu desfavor
, condenando-lhe ao pagamento de honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Deste modo, diante da violação ao disposto no art. 489, do CPC, deve ser anulada a decisão monocrática recorrida.

2. Do recurso de apelação.

Trata-se de “execução fiscal” ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VIANA em desfavor de SOBRE RODAS COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA., com fundamento na CDA nº 0039341/2016 (id 5724803), no valor de R$2.855,79 (dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos).

A presente ação executiva foi protocolada em 21/07/2016 e determinada a citação pelo despacho proferido em 14/07/2017.

Em 13/08/2018 a executada opôs “exceção de pré-executividade” id 5724814, aduzindo, em síntese, a satisfação da obrigação, cujo pagamento ocorreu em 02/08/2016.

Por ser incontroverso o pagamento, o magistrado singular proferiu a sentença id 5724830, extinguindo o feito com fundamento no art. 924, II, do CPC, à vista da satisfação da obrigação, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Com efeito, o recurso de apelação não merece prosperar, eis que são devidos, no caso, os honorários arbitrados na sentença.

Conquanto o pagamento do débito tenha ocorrido 12 (doze) dias após o ajuizamento da ação, tem-se que o exequente quedou-se silente, permitindo, assim, que o processo tivesse curso normal.

Ora, o ajuizamento ocorreu em
21/07/2016,
o pagamento ocorreu em
02/08/2016
, enquanto que o despacho citatório foi proferido em
14/07/2017
, de forma que a informação quanto ao pagamento apenas veio aos autos com a “exceção de pré-executividade” oposta na data de
13/08/2018
.

Durante todo este lapso temporal, o exequente quedou-se inerte no seu dever processual de informar em juízo o pagamento do débito, atraindo para si os ônus da sucumbência decorrente da manifestação processual da parte executada por meio da incidente.

Nesse contexto, o c. STJ, por ocasião da apreciação do Tema Repetitivo n. 421, firmou a seguinte tese jurídica vinculante,
in litteris
:

Tema n. 421/STJ: É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.

Deste modo, impõe-se a confirmação da sentença ao fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte devedora.

3. Conclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a decisão monocrática id 5834335. Em seguimento,
CONHEÇO
do recurso de apelação id 5724832 e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de 15% (quinze por cento) para 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)